Tribunal: TJSP
Processo: 1040896-04.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de erro material. Vício inocorrente. Julgamento devidamente fundamentado e abrangente do universo da matéria impugnada, com apreciação das questões fáticas e jurídicas pertinentes. Mero inconformismo para com os fundamentos do acórdão. Embargos declaratórios rejeitados.